Tribunal: TJBA
Processo: 8025147-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025147-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO RICARDO DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DE BENS A PREÇO VIL SEM NOTA FISCAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Antônio Ricardo de Jesus Ferreira, em face de sentença prolatada pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), impondo-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

2. O apelante foi preso em flagrante na posse de quatro aparelhos celulares iPhone, um dos quais identificado como produto de roubo praticado contra a vítima Eduardo de Menezes Quintino em 24/03/2021. O acusado é comerciante do ramo de celulares (UPA CELL) e admitiu extrajudicialmente ter adquirido os aparelhos por R$ 500,00 cada para revendê-los por R$ 1.000,00, sem notas fiscais. A defesa pugna, em grau recursal, pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do CP.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática de receptação qualificada, diante da alegação defensiva de que a prova oral se funda preponderantemente em depoimentos de policiais militares que teriam interesse no resultado do processo; e (ii) saber se a conduta do apelante se amolda ao tipo doloso qualificado (art. 180, §1º, do CP) ou se deve ser desclassificada para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP), ante a alegada ausência de demonstração do elemento subjetivo dolo.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, que atesta a posse dos quatro aparelhos iPhone pelo acusado, e pela certidão de ocorrência, que confirma que um deles, de IMEI nº 353023116504239, era produto de roubo. A autoria está demonstrada pela convergência dos depoimentos da vítima, dos policiais militares Deivide dos Santos Pimentel e Danilo Anjos Pereira, e das testemunhas civis Janderson Santos de Melo e Pablo Araújo Oliveira Costa, reforçada pela confissão extrajudicial do próprio acusado.

5. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar édito condenatório, sobretudo quando consistentes, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos, como ocorre na hipótese. A condição funcional das testemunhas não suprime nem fragiliza a credibilidade de suas assertivas.

6. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique inversão do ônus da prova. A defesa não se desincumbiu desse ônus.

7. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável. O apelante, na condição de comerciante experiente no ramo eletrônico, adquiriu quatro iPhones por preço flagrantemente vil (R$ 500,00 cada), sem qualquer documentação fiscal, e mantinha contato via Telegram com pessoa no exterior para desbloqueio dos aparelhos. Tais circunstâncias objetivas revelam que o acusado assumiu conscientemente o risco de adquirir produtos de origem ilícita, configurando o dolo exigido pelo art. 180, §1º, do CP.

8. A dosimetria foi fixada em consonância com os parâmetros legais e o critério trifásico, sem irregularidades a corrigir: pena-base no mínimo legal, inalterada na segunda fase ante o óbice da Súmula 231/STJ, e sem causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a fundamentar condenação criminal, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios. 2. No crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do réu impõe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova. 3. A aquisição de aparelhos eletrônicos a preço flagrantemente vil, sem documentação fiscal, por comerciante do ramo, configura o dolo do tipo qualificado previsto no art. 180, §1º, do CP, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.
______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, §1º e §3º; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, HC nº 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 2039013/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 446942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8025147-34.2024.8.05.0001
, provenientes da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado
ANTÔNIO RICARDO DE JESUS FERREIRA
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

PARCIALMENTE
d
o Apelo
interposto pela Defesa
e, nessa extensão,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora